Tribunal: TJDFT
Processo: 0709837-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Cível Processo N. 0709837-71.2020.8.07.0000 Impetrante: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, contra ato, supostamente omissivo, atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra ser concessionária de serviço público de transporte urbano coletivo de passageiros de Brasília. Relata que, de acordo com o item 2.1 da cláusula XV do Edital de Licitação, os valores oriundos do repasse do “Subsídio” e do pagamento de “Tarifa Usuário” por meio da comercialização de créditos eletrônicos, bem como as eventuais receitas acessórias, são consolidados na “Conta de Compensação”. Relata que esses valores são repassados, diariamente, à Concessionária, na forma e na periodicidade definidas no Decreto Distrital 33.559/2012, em montante que, acrescido das receitas em espécie auferidas diretamente pela Concessionária, totalize o valor de sua “Tarifa Técnica”, multiplicado pelos passageiros pagantes transportados por ela no mesmo período. Alega que o Governo não tem realizado os pagamentos na periodicidade definida no Decreto 33.559/2012 e possui um débito em aberto com a requerente. Aduz que, para ter acesso aos números exatos dos valores devidos pelo GDF, protocolizou em 17/12/2019, junto à Secretaria de Mobilidade, o ofício ESJ/DIR/No 739-12/2019 pedindo que fosse dado acesso aos números das Notas Fiscais emitidas, datas de emissão e tipologia (nota fiscal passageiros PNE – pessoas com necessidade especial; nota fiscal passageiros PLE – passe livre estudantil; nota fiscal CT – complemento tarifário; e nota fiscal diária de repasse do vale transporte e cidadão). Argumenta que tais informações são necessárias, pois ocorrem dois problemas: ou as notas fiscais são emitidas pelo GDF com atraso, ou são emitidas, mas não são pagas. E por isso, necessita que a Secretaria lhe forneça esses dados para que a requerente possa, de forma correta, repassar esses dados para a Receita Federal para fins fiscais, bem como para fazer suas próprias auditorias internas. Destaca que, como não obteve resposta do ofício ESJ/DIR/No 739-12/2019 enviado em 17/12/2019, reiterou o pedido através dos ofícios ESJ/JUR/no 004-01/2020 e ESJ/JUR/no 672-02/2020, protocolados em 13/01/2020 e 02/03/2020, respectivamente, todos reiterando o mesmo pedido de acesso aos dados, porém todos sem resposta. Liminarmente, postula “a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora forneça os dados postulados por meio do presente mandado de segurança, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência”. Quanto ao periculum in mora, afirma que as informações constantes dos documentos cuja exibição é postulada, são absolutamente essenciais para fins fiscais e de auditoria interna da empresa. E que a efetiva demonstração do débito que o Governo possui com a empresa e quais notas fiscais foram emitidas e não pagas são imprescindíveis para prestar informações ao Fisco. No mérito pede a concessão da segurança para que a autoridade coatora informe todos os valores oriundos do subsídio do pagamento de tarifa usuário por meio da comercialização de créditos eletrônicos, bem como eventuais receitas acessórias ainda não repassadas à concessionária com o número das notas fiscais emitidas, datas de emissão e separadas por tipologias da seguinte maneira: a.1) planilha com os dados de todos os valores que estavam em aberto em dezembro de 2019 para fins de balanço contábil; a.2) planilha com os dados referente a dívida atual até a data da apresentação das informações (ID 15744119). Despacho para recolhimento de custas (ID 15790390). Custas recolhidas (ID 15945437). Decido. Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Expresso São José Ltda, contra ato, supostamente omissivo, atribuído ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal consubstanciado, segundo alega, no “acesso a dados constantes de registro na Secretaria de Mobilidade referentes aos repasses devidos e ainda não pagos com informação das notas fiscais, data de emissão e tipologia, nos termos do item 2.1 da cláusula XV do Edital de Licitação” onde requer “a concessão de liminar inaudita altera parte para que a autoridade coatora forneça os dados postulados por meio do presente mandado de segurança, sob pena de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência” (ID 15744119). Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. De acordo com o artigo 1o, da Lei 12.016/09, o mandado de segurança tem aptidão para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, mostra-se necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do periculum in mora, bem como a verossimilhança da alegação diante da existência de prova inequívoca. O impetrante assevera que as informações constantes dos documentos, cuja exibição é postulada por meio deste mandado de segurança, são absolutamente essenciais para fins fiscais, auditoria interna e prestação de contas da empresa junto ao Fisco. Para embasar suas alegações, a impetrante traz aos autos ofícios protocolizados junto à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, os ofícios ESJ/DIR/no 739-12/2019, de 17/12/2019 (ID 15744129), ESJ/JUR/no 004-01/2020, de 13/01/2020 (ID 15744130) e ESJ/JUR/no 672-02/2020, de 02/03/2020 (ID 15744131), respectivamente, e planilhas com a inscrição “Contrato Novo – Pagamentos não realizados”. Ocorre que a impetrante não conseguiu comprovar a verossimilhança das suas alegações. Embora citado na inicial, não consta dos autos o despacho da secretaria de mobilidade, datado de 21/01/2020, o qual o impetrante alega ter sido dado prazo de 4 dias úteis para resposta, nem o contrato de concessão ao qual o impetrante se submete. Assim, apenas com base na documentação apresentada e legislação geral, sem o importante contrato de concessão, o qual a impetrante sequer informou o número da contratação, não há como se aferir o alegado prejuízo causado em decorrência da suposta omissão. Em relação ao Decreto Distrital 33.559/2012, citado na peça de ingresso, a impetrante não destacou quais os artigos, atrelados ao contrato de concessão, estariam sendo descumpridos pelo impetrado. Embora a impetrante já tenha juntado com a inicial a prova pré-constituída com todos os documentos que entende necessários à comprovação do fato constitutivo de seu direito, somente após a manifestação da autoridade impetrada serão juntados aos autos elementos suficientes para se averiguar se existe ilegalidade a ser afastada. A alegação de que não houve resposta a nenhum dos ofícios enviados é fato que a impetrante não tem como provar, pois se trata de prova negativa. Assim, cabe agora à autoridade coatora juntar provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, CPC. Ademais, também não restou demonstrado nos autos o periculum in mora de aguardar pelo julgamento do presente writ após o contraditório e a ampla defesa, visto que somente agora a impetrante ingressou com o pedido na justiça sendo que o primeiro ofício solicitando as informações pretendidas é datado de 17/12/2019. Ressalte-se ainda, que não se pede nessa ação a condenação no pagamento dos valores devidos, mas tão somente a declaração do valor do débito, o que demonstra a ausência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em aguardar o regular andamento do processo. Portanto, não há risco de ineficácia da medida em aguardar o julgamento do mérito da presente ação. Pois, ainda que o writ seja impetrado com base em ato omissivo, é preciso que exista prova pré-constituída, quanto à violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido, Humberto Theodoro Jr esclarece que: “Não são apenas os atos comissivos que podem lesar direitos subjetivos. A autoridade que deixa de cumprir dever legal, e com isso ofende direito subjetivo de alguém, enseja manejo de mandado de segurança pelo prejudicado. Para que, entretanto, seja regular o uso do mandado de segurança, na espécie, é necessário que a omissão na prática do ato administrativo represente violação de dever legal a direito subjetivo líquido e certo do impetrante”. (THEODORO, Humberto Jr. Lei do Mandado de Segurança Comentada (Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009). Forense, 07/2014”. A propósito do tema, Cassio Scarpinella entende por direito líquido e certo “aquela situação em que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado unicamente por meio de provas documentais, de plano, sem a possibilidade de outros meios de provas, via de regra”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado de segurança: comentários às Leis n.o 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre o mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 13.). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO TRANSPORTE. EXIGÊNCIAS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Para que sejam atendidos os pressupostos do mandado de segurança, revela-se imprescindível que os fatos alegados sejam comprovados juntamente com a exordial, ou seja, a prova pré- constituída é justamente a liquidez e certeza que justifica a utilização do mandamus como via adequada de defesa do direito arguido. 2. As alegações do impetrante de que a Portaria no124/2018 criou exigências sem suporte legal para concessão do benefício e de que não são aplicadas a todos servidores, mas tão somente àqueles em exercício na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, demandam uma análise acurada e minuciosa dos documentos trazidos à baila no presente writ, visto que não comprovam de plano o direito líquido e certo pretendido. 3. Segurança denegada.” (07084534420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 2a Câmara Cível, DJE: 28/09/2018) Portanto, em que pese a argumentação aduzida na inicial, a pretensão da impetrante não se reveste de plausibilidade suficiente para o acolhimento da medida liminar, pois a impetração do mandado de segurança, exige a iminente violação de direito líquido e certo, o que não está demonstrado nos autos. Dentro deste contexto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09, e na mesma oportunidade requisitem-se as informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator